Tribunal: TJSP
Processo: 2363406-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS - Descabimento - Precedentes – Inaplicabilidade do quanto decidido pelo E. STF no RE 574.706/PR (Tema 69) - Repercussão geral que versou sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e não o contrário - Honorários advocatícios fixados em sede de exceção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS - Descabimento - Precedentes – Inaplicabilidade do quanto decidido pelo E. STF no RE 574.706/PR (Tema 69) - Repercussão geral que versou sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e não o contrário - Honorários advocatícios fixados em sede de exceção rejeitada – Descabimento – Exegese do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil vigente – Decisão judicial parcialmente reformada.
2. Recurso provido, em parte.